Tribunal: TJSP
Processo: 2168382-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168382-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante GLAUCIA
COZER VENDEMIATTI, é agravado LOJAS AMERICANAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a Vara Cível
Agte. : Glaucia Cozer Vendemiatti
Agda. : Lojas Americanas S/A (não citada)
Juiz de 1o Grau: Eduardo Hipolito Haddad
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/07/2020
VOTO No 46.964
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade da
requerente, deve o juiz conceder o benefício da assistência
judiciária. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 62, dos autos originários, que em ação de obrigação de fazer indeferiu a
ora agravante os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das
custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da ora agravada em decorrência
do atraso na entrega de equipamento necessário a realização de seu trabalho.
Menciona que requereu os benefícios da justiça gratuita, vez que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de
sua família. Relata que carreou aos autos cópias de seus três últimos
demonstrativos de pagamento, bem como das declarações de imposto de renda
e de faturas de cartão de crédito, demonstrando sua hipossuficiência. Assevera
que a contratação do causídico se deu por meio de cláusula ad exitum. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
09, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento do ilustre magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, a agravante, que exerce a profissão de assistente contábil, carreou
cópias de seus demonstrativos de salários, indicando que nos meses de março,
abril e maio de 2020 percebeu a quantia líquida da soma do salário e do
adiantamento quinzenal de R$ 2.778,01, R$ 2.840,96 e R$ 2.194,04,
respectivamente (fls. 20/22, dos autos originários).
Logo, verifica-se que a requerente encontra-se dentro
dos parâmetros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para fins de
verificação de hipossuficiência, possuindo renda menor que três salários mínimos
mensais, observando que renda familiar muito próxima deste valor não é motivo
para indeferimento do pedido.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade da requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica